Tribunal: TJES
Processo: 0011771-84.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Propriedade; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011771-84.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

APELADO: OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU ACORDO – VIA JUDICIAL PRÓPRIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento: a eventual desconstituição da penhora implicaria em efeitos negativos aos embargantes, posto que estaria se perdendo uma garantia do débito executado nos autos conexos, débito esse de sua responsabilidade. Uma vez que o art.996 do Código de Processo Civil permite ao terceiro prejudicado a interposição de recurso, não há que se falar em não conhecimento dos presentes aclaratórios. Preliminar rejeitada.

2. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que padeça a decisão embargada.

3. O argumento relativo à impossibilidade de homologação do acordo que extinguiu o feito sem sua participação pelo fato de serem terceiros interessados e, supostamente, litisconsortes necessários, não constitui propriamente uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar a oposição de Embargos de Declaração, via recursal estreita e de fundamentação vinculada (art.1.022, CPC).

4. Nesse sentido, se possuem o objetivo de anular decisão judicial que homologa acordo celebrado entre as partes do processo, devem os terceiros interessados manejar ação própria, conforme expressamente estipulado pelo art.966, §4º, do CPC

5. Não há que se falar em imposição das multas previstas no art.80 e no art.774 do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011771-884.2012.8.08.0024

EMBARGANTES:
ODILON LEOCADIO FILHO e DENIZE TINTORI LEOCADIO

EMBARGADOS:
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA e OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR
A:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

ODILON LEOCADIO FILHO
e
DENIZE TINTORI LEOCADIO
opõem Embargos de Declaração (Id 9097731) em face da decisão de Id 8344834, de relatoria do em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que homologou o acordo celebrado entre o apelante, ora embargado,
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA,
e a apelada, ora embargada,
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Nas razões de Id 9097731, os embargantes sustentam, em síntese, que o aresto é omisso, pois homologou acordo que extinguiu o feito sem a sua participação, muito embora sejam terceiros interessados e litisconsortes passivos necessários. Defendem, por conseguinte, que deve ser reformada a decisão embargada a fim de indeferir a homologação do acordo.

Contrarrazões de Id 9097731, pugnando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento e a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Alega o embargado
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA
que os embargantes não seriam parte legítima para opor os presentes Embargos de Declaração, uma vez que não figuram como parte no processo.

Nada obstante, tem-se que os embargantes constam como executados nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº1132743- 57.1998.8.08.0024, na qual foi realizada a penhora sobre o imóvel que a ora embargada
OKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
visava desconstituir nos Embargos de Terceiro da origem.

Destarte, verifica-se que a eventual desconstituição da penhora implicaria em efeitos negativos aos embargantes, posto que estaria se perdendo uma garantia do débito executado nos autos conexos, débito esse de sua responsabilidade.

Uma vez que o art.996 do Código de Processo Civil permite ao terceiro prejudicado a interposição de recurso, não há que se falar em não conhecimento dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

- MÉRITO

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo os recorrentes, na verdade, a rediscussão da matéria.

Isso porque o argumento relativo à impossibilidade de homologação do acordo que extinguiu o feito sem sua participação pelo fato de serem terceiros interessados e, supostamente, litisconsortes necessários, não constitui propriamente uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar a oposição de Embargos de Declaração, via recursal estreita e de fundamentação vinculada (art.1.022, CPC).

Nesse sentido, faz-se imperioso pontuar que, se possuem o objetivo de anular decisão judicial que homologa acordo celebrado entre as partes do processo, devem os terceiros interessados manejar ação própria, conforme expressamente estipulado pelo art.966, §4º, do CPC,
in verbis
:

Art. 966 - A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

§4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Nesse mesmo sentido, observe-se,
mutatis mutandis,
a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acerca de caso assemelhado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA.
ACORDO FORMULADO PELAS PARTES. HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. RATIFICADO POR ESCRITURA PÚBLICA. APELAÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO INTERESSADO. PRETENSÃO DE ANULAR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. VIA INADEQUADA. Art. 966, § 4º, do CPC/15.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I.TERCEIRO INTERESSADO. Trata-se de apelação manejada por terceiro interessado pretendendo a anulação da sentença homologatória de acordo firmado pelas partes e, posteriormente, ratificado pela vendedora por meio de escritura pública lavrada no Oficio de Notas da Comarca de Guarani das Missões/RS.

II. PRESCRIÇÃO: Pretendendo o terceiro a anulação da sentença homologatória de acordo e sendo a apelação tempestiva não há se falar em prescrição.

III. VIA INADEQUADA. À luz da previsão doo artigo 966, § 4º, do CPC são passíveis de anulação as sentenças homologatórias, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. Hipótese em que o acordo impugnado por terceiro foi celebrado pelas partes, todas maiores e capazes, representadas por seus respectivos advogados. A pretensão de anulação da sentença homologatória por terceiro interessado deve ser discutida em ação própria, forte na previsão do § 4º do art. 966 do CPC e não em sede de apelação. Jurisprudência a respeito.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ/RS. Apelação Cível nº 70081494031. Órgão Julgador: Vigésima Câmara Cível. Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 02/09/20. Data de Publicação: 07/10/20). (grifo nosso)

Por fim, registro que não há que se falar em imposição das multas previstas no art.80 e no art.774 do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.